Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735181-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CASSILHA ANDRIGUETO VENTUROLI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANDREIA CASSILHA ANDRIGUETO VENTUROLI em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0743825-07.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILELEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à sua reintegração em concurso público. Narra a Agravante na petição inicial, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de cargos na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, regido pelo Edital no 1/2024, concorrendo ao cargo de Pesquisador, na subárea de Inovação Social. Afirma ter logrado aprovação nas provas objetiva e discursiva, conforme divulgado pelos Editais no 15/2025 e no 20/2025. Sustenta que o Agravado, em 21.07.2025, publicou o Edital no 27/2025, cujo objeto expresso era a divulgação de resultados provisórios da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação, fases destinadas a candidatos cotistas. Aduz que, ao final deste ato de escopo restrito, no item 4.1, foi inserida uma disposição geral informando que a convocação para a fase subsequente (defesa de memorial e avaliação de títulos) ocorreria na data provável de 04.08.2025. Alega que a forma de divulgação a induziu a erro, fazendo-a crer que a futura convocação se referia apenas aos candidatos cotistas, expectativa que, segundo afirma, era reforçada pelo edital inaugural do certame, o qual previa a publicação de editais específicos para as diferentes fases. Informa que, em 04.08.2025, foi publicado o Edital no 32/2025, convocando todos os candidatos para a fase seguinte e estabelecendo o prazo de 32 horas para o envio eletrônico do memorial e do plano de pesquisas. Relata que, diante da desorganização dos atos e da exiguidade do prazo, que teria sido prorrogado por apenas mais um dia, não apresentou a documentação e foi eliminada do certame. A Agravante defende a nulidade do ato de exclusão, por violação aos princípios da publicidade eficaz, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima. Argumenta que o motivo determinante de sua eliminação foi o erro provocado pela própria banca examinadora. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência (ID. 75383817). Fundamentou a decisão na ausência de probabilidade do direito, por considerar que a redação do item 4.1 do Edital no 27/2025 era clara quanto à data da futura convocação geral, não havendo margem para a interpretação restritiva adotada pela autora. Pontuou ser dever do candidato acompanhar integralmente todos os editais publicados. Considerou, ainda, que o prazo para envio da documentação foi prorrogado e que a concessão da liminar violaria a isonomia entre os concorrentes. No presente Agravo de Instrumento reitera as argumentações iniciais (ID. 75383813). Sustenta a ambiguidade e a indução a erro promovida pelo Edital no 27/2025, bem como a ausência de previsão de prazo recursal para candidatos da ampla concorrência, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reforça a irrazoabilidade do prazo para envio do memorial e projeto de pesquisa, mesmo após a prorrogação. Invoca a teoria dos motivos determinantes, os princípios da publicidade eficaz, da razoabilidade e da proteção da confiança legítima, argumentando que a exclusão não decorreu de desídia da candidata, mas sim de falha atribuível à própria banca. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a reintegração provisória ao certame, e, se o prazo da próxima etapa já houver transcorrido, a garantia de nova data para a entrega dos documentos e participação nas demais fases. Registra-se que a parte Agravada ainda não possui advogado constituído nos autos de origem, por não ter sido citada. Ausente o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A agravante argumenta a existência de vício na publicidade do Edital no 27/2025, que, embora voltado a resultados de avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, veiculou informação sobre a convocação geral para a fase de memorial e projeto de pesquisa. Alega que tal conduta gerou legítima expectativa de que a convocação geral se daria por edital específico, de modo a induzir a agravante a erro. Adicionalmente, aponta a irrazoabilidade do prazo concedido para o envio do memorial e projeto de pesquisa (32 horas, prorrogadas para 48 horas) e a ausência de prazo recursal para candidatos da ampla concorrência. Em que pese o reconhecimento do perigo de dano (periculum in mora), tendo em vista a proximidade da realização da etapa seguinte do concurso, a análise da probabilidade do direito (fumus boni iuris), em sede de cognição sumária, não permite concluir pela sua presença, inviabilizando a concessão da medida excepcional pleiteada. O Edital no 27/2025, embora tenha como enfoque principal a divulgação de resultados de avaliações para pessoas com deficiência e para fins de heteroidentificação, trouxe expressamente em seu item 4.1 a informação de que "O edital de resultado final na avaliação biopsicossocial dos(as) candidatos(as) que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência, de resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) pretos(as) e pardos(as), de convocação para a defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa e de convocação para a avaliação de títulos seria publicado... na data provável de 4 de agosto de 2025". Com efeito, a redação não oferece margem para a interpretação de que a convocação não abrangeria os candidatos da ampla concorrência. A inserção do aviso em um edital que também tratava de resultados de avaliação biopsicossocial e heteroidentificação não descaracteriza a eficácia do comunicado. O candidato, ao se submeter a um concurso público, assume o dever de acompanhar todas as publicações e regras do certame, cabendo-lhe observá-las integralmente. No que tange à alegada exiguidade do prazo, verifica-se que a própria banca examinadora, sensível à questão, prorrogou o período para o envio da documentação. Ainda assim, a Agravante não cumpriu a determinação no novo prazo fixado. A eliminação, portanto, decorreu da aplicação de regra editalícia expressa (item 4.4 do Edital no 32/2025), a qual foi aplicada de maneira uniforme a todos os candidatos, em observância ao princípio da isonomia. Nesse sentido, inclusive, este eg. TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS - HETEROIDENTIFICAÇÃO - DATA DA REALIZAÇÃO DO ATO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - E-MAIL ENVIADO AO CANDIDATO NA VÉSPERA DO EXAME - PERDA DO PRAZO - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO CERTAME - RESPONSABILIDADE PESSOAL DO CANDIDATO - PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A heteroidentificação, a ser realizada de forma complementar à autodeclaração escrita, não se destina a aferir a afrodescendência, mas a atender, respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e a ampla defesa, a necessidade de promoção e consolidação da igualdade racial das pessoas que sofrem, em razão da aparência física (ou que são passíveis de sofrerem), abjetas formas de discriminação social. Visa também a coibir as tentativas de fraudes perpetradas por quem, a despeito de não não ter o potencial de sofrer preconceito racial por não possuir o fenótipo negro, ainda assim, pretende gozar, de acordo com a conveniência pessoal, das políticas sociais afirmativas (STF, ADC 41-DF) . 2. Ainda que transcorrido breve intervalo de tempo entre a convocação para a heteroidentificação e a realização do ato, não se verifica violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, vetores da moralidade administrativa, quando a realização da etapa do concurso, prevista como predecessora da homologação do resultado final do certame, consta do edital de abertura do concurso, do edital específico de convocação e de correspondência eletrônica enviada, na véspera do exame, ao candidato. 3. Em sendo o edital expresso ao consignar que constitui responsabilidade pessoal dos concorrentes acompanhar a publicação dos atos, bem como observar e o cumprir as regras editalícias, as quais regem o concurso público com força de lei e de forma vinculante, a ausência de expectativas de convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas não justifica a perda do prazo para a realização de uma das etapas do certame . Admitir-se o contrário e reabrir o prazo para um candidato específico com respaldo nesse argumento violaria o princípio da isonomia. 4. Considerados o pleno andamento do processo seletivo, a opção da banca examinadora por breve intervalo de tempo entre as fases do procedimento, todas publicadas nos meios próprios, não viola o princípio da razoabilidade, especialmente quando se considera que as etapas do certame foram devidamente previstas no edital de abertura do concurso. 5 . Recurso desprovido. (TJ-DF 07079728520228070018 1680458, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2023) - grifei Ademais, é razoável inferir que o memorial e o projeto de pesquisa, etapas de alta complexidade, deveriam ter sido preparados previamente pelos candidatos que almejavam as vagas de Pesquisador, e não elaborados integralmente no exíguo prazo concedido para o envio eletrônico. O ato de submissão da documentação, por meio digital, não demanda tempo excessivo. A prorrogação concedida pela banca demonstra, inclusive, um agir cauteloso da Administração, não um reconhecimento de vício insanável no prazo. A eliminação da Agravante, deste modo, resulta da aplicação objetiva da regra editalícia, que previa a exclusão do candidato que não encaminhasse os documentos no prazo estipulado (EDITAIS 27 e 32). A preservação da isonomia entre os concorrentes, que se submeteram às mesmas condições e prazos, constitui valor a ser resguardado pelo Poder Judiciário. Permitir a reintegração da Agravante sob estas condições implicaria em tratamento desigual e injustificado em relação aos demais participantes. Nesse contexto, embora se reconheça o perigo de dano decorrente da proximidade de etapas eliminatórias do concurso – inclusive já transcorridas, demandando nova oportunidade para a agravante –, a ausência de um suporte mínimo de probabilidade do direito impede a concessão da medida de urgência. O perigo de dano, por si só, não é suficiente para a concessão de tutelas satisfativas em cognição sumária, sob pena de esvaziamento do mérito da demanda sem a devida formação do contraditório. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital